Tribunal: TJMT
Processo: 1017089-02.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017089-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ELAINNE PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 048.257.241-83 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais. A parte agravante sustenta a impossibilidade de arcar com as custas e junta documentos para comprovar a hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário comprovar a hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita ou se basta a mera declaração da parte.

III. Razões de decidir

3. O benefício da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos, conforme o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona a assistência jurídica à comprovação de necessidade.

4. A análise dos documentos juntados aos autos demonstra a impossibilidade financeira da agravante de arcar com as custas processuais, justificando a concessão do benefício.

5. Negar a gratuidade em tais circunstâncias resultaria em obstrução ao acesso à justiça, princípio fundamental de um estado democrático de direito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão da justiça gratuita, é necessária a comprovação da hipossuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/88, e, comprovada a impossibilidade financeira, o benefício deve ser concedido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 321.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento 1.0043.18.001869-9/001, Rel. Des. Washington Ferreira, 1ª Câm. Cível, j. 29/01/2019; TJMT, AgR 70042/2015, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 5ª Câm. Cível, j. 22/07/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

ELAINNE PEREIRA NASCIMENTO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de fazer c.c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral nº 1019419-43.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, determinando a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

Sustenta a agravante que: se encontra desempregada há 4 anos, sobrevivendo de pequenos serviços esporádicos de faxina sem, contudo, obter um mínimo emprego regular; contudo, não foi o bastante para comprovar o grau de vulnerabilidade da parte autora, ora agravante, ao singelo juízo.

Assevera que a CRFB/88 determina a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que declararem insuficiência de recursos, conforme dispõe o art. 5º, LXXIV, o que é o caso dos autos.

Requer seja o presente recurso recebido e distribuído incontinentemente; seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar o r. decisum agravado, deferindo o benefício da assistência judiciária gratuita.

A liminar foi deferida. (id. 222190675)

Sem contrarrazões. (id. 229116665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ELAINNE PEREIRA NASCIMENTO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral nº 1019419-43.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, determinando a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE POBREZA. ELEMENTOS NOS AUTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. CONCESSÃO. I. Havendo indícios nos autos de que a atual situação econômico-financeira da Agravante não lhe permite arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe concedido o benefício da justiça gratuita.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0043.18.001869-9/001, Relator (a): Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 01/02/2019)

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Assim, tendo em vista os documentos novos juntados aos autos (ID’s.221768224 e 221768230), comprovam a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela agravante, e demonstram a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024